Tribunal: STF
Processo: ADI 1937
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-20
Data de publicação: 2007-06-20

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: inviabilidade: ato
   normativo de efeitos concretos.
1. O Decreto Legislativo
   121/98, da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, impugnado,
   impõe a reintegração de servidores, que teriam aderido ao
   Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário do Servidor
   Público Estadual (L. est. 4.865/96).
2. O edito questionado,
   que, a pretexto de sustá-los, anula atos administrativos
   concretos - quais os que atingiram os servidores nominalmente
   relacionados - não é um ato normativo, mas ato que, não obstante
   de alcance plural, é tão concreto quanto aqueles que susta ou
   torna sem efeito.
3. É da jurisprudência do Supremo Tribunal
   que só constitui ato normativo idôneo a submeter-se ao controle
   abstrato da ação direta aquele dotado de um coeficiente mínimo de
   abstração ou, pelo menos, de generalidade.
4. Precedentes (vg.
   ADIn 767, Rezek, de 26.8.92, RTJ 146/483; ADIn 842, Celso, DJ
   14.05.93).